Tribunal: TJSP
Processo: 2084556-66.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 121, §2o, inciso IV, c/c. o artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Estatuto Repressor – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Concessão de prisão domiciliar em decorrência de prole menor de 12 anos –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 121, §2o, inciso IV, c/c. o artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Estatuto Repressor – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia excepcional – Medidas cautelares que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Concessão de prisão domiciliar em decorrência de prole menor de 12 anos – Descabimento – Delito perpetrado mediante violência (art. 318-A, inciso I, do CPP) – Excesso de prazo – Inocorrência – Autos de origem que tramitam regularmente, ainda que com certa delonga, com audiência de continuação designada para o dia 31 de maio de 2021 – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.